Tribunal: TJSP
Processo: 0008228-87.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0008228-87.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
ANTONIO RUSSO, IRENE DE CARVALHO LIMA e MARIO PIRES DA SILVA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008228-87.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 29.506
2
VOTO No 29.506
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0008228-87.2019.8.26.0554/50000
EMBARGANTE: MARIO PIRES DA SILVA E OUTROS
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC).
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que desproveu recurso de apelação tirado de
sentença que julgara extinta a execução em face da ocorrência de prescrição.
Alega-se, em síntese, que há contradição e
omissão no julgado porque a petição de fls. 484 comprovaria o início da execução
e neste cenário seria imprescindível a intimação pessoal para reconhecimento da
prescrição intercorrente.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda,
para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando,
com clareza, objetividade e coerência, as razões do julgamento. A decisão
embargada se acha motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008228-87.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 29.506
3
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não
incidindo nas hipóteses do art. 489, § 1o, CPC.
Ao contrário do alegado, inexiste obscuridade,
contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. A petição de fls. 484 não
dá início ao cumprimento da obrigação de pagar, que somente se iniciava na
sistemática do Código anterior com a citação nos termos do vigente artigo 730.
O que há, na verdade, é confronto entre o que
ficou decidido no Acórdão e a tese sustentada pelo embargante, que não foi
aceita pela E. Turma Julgadora. Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo
manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não
comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator